Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-47.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004607-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[OSVALDO GOUVEIA - CPF: 482.631.331-49 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE C/C CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTES DE TRABALHO -

SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E, COM RELAÇÃO AO AUXÍLIO-ACIDENTE, EXTINÇÃO DO PROCESSO

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – IMPRESCINDIBILIDADE - TEMA 350 STF – REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO SE APLICAM NO CASO – COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – PERÍCIA CONCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO.

O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral (Tema 350). Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto.
O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014).
O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS.

Desnecessária a complementação do laudo pericial, considerando que a perícia médica já foi realizada, por profissional nomeado pelo juízo, o qual analisou corretamente as lesões apresentadas pelo Segurado. Ainda mais quando se busca refutar por ser contrário à tese e seus interesses.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Osvaldo Gouveia
, contra sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que,

na Ação para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, determinou a Autarquia Previdenciária implantar Aposentadoria por Incapacidade Permanente em favor do Autor, Recorrente, desde 15/02/2022, e, com relação ao pedido de Auxílio-Acidente, extinguiu o feito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir pelo fato da parte autora não ter requerido administrativamente o benefício (id. 193966721).

Busca a reforma da sentença na parte que extinguiu o feito por falta de interesse de agir, ante a violação ao Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese é no sentido de que o benefício do Auxílio-Acidente é devido a partir da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária.

Alega, ainda, equívoco do magistrado, que não convencido da existência de redução da capacidade laboral, deveria ter intimado o perito para responder aos quesitos complementares apresentados, o que inclusive gera nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Por isso, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito ao Auxílio-Acidente, desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária. Subsidiariamente, a declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos para reabertura da instrução processual, com intimação do perito para responder aos quesitos complementares
(id.193966723).

O Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (id. 193966731).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 194350222).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
contra sentença que
determinou a Autarquia Previdenciária implantar Aposentadoria por Incapacidade Permanente, por acidente de trabalho, em favor do Autor, Recorrente, desde 15/02/2022, e, com relação ao pedido de Auxílio-Acidente extinguiu o feito, sob o fundamento de falta de interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo do benefício (id. 193966721).

Consta que a
Ação para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Auxílio-Acidente
, proposta
por
Osvaldo Gouveia
, tratorista, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da redução da capacidade laboral, bem como da incapacidade, por acidentes de trabalho ocorridos nos anos, respectivamente, 2010 e 2013, sendo o primeiro, devido à queda de cavalo que lhe atingiu o ombro esquerdo; e, o segundo, decorrente de diagnóstico de doença degenerativa na coluna em razão da força empreendida na atividade habitual.

Discorre que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 01/12/2010 a 10/03/2013, e o último no período de
17.02.2022 a 28.02.2023
(id. 193966650).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou parcialmente procedentes os pleitos,
in verbis
:

“(...) VISTO.

OSVALDO GOUVEIA ajuizou ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária cumulado com concessão de auxílio acidente em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em síntese, que sempre exerceu atividade como trabalhador rural, e tratorista, sendo que sofreu acidente de trabalho em 16.11.2010, caindo do cavalo, batendo o ombro esquerdo no chão, e lesionando gravemente o referido membro. (...)

CONCLUSÃO

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por OSVALDO GOUVEIA em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para condenar o requerido a implantar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho (espécie 92), a partir de 15/02/2022, data da entrada do requerimento do auxílio por incapacidade temporária nº 638.132.036-6.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas relativo ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, desde a data de 15/02/2022 até a sua efetiva implantação, descontado eventuais valores recebidos a título de benefício previdenciário, mormente o auxílio por incapacidade temporária nº 638.132.036-6.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, quanto ao pleito de auxílio acidente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 927, III e 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO: OSVALDO GOUVEIA

BENEFÍCIO CONCEDIDO: aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho (espécie 92).

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 15/02/2022 – data da entrada do requerimento do auxílio por incapacidade temporária nº 638.132.036-6.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).(...)” (Destaquei)

Irresignado, pretende a reforma da sentença na parte relativa à extinção do feito por ausência de interesse processual: (1) por

afronta ao
Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese é no sentido de que o benefício do Auxílio-Acidente é devido a partir da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária; e, (2) equívoco do magistrado, que não convencido da existência de redução da capacidade laboral, deveria ter intimado o perito para responder aos quesitos complementares apresentados, o que inclusive gera nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

O precedente - Tema 862 do STJ - que se refere o Recorrente, não se aplica a este caso. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, Relator Min. Roberto Barroso, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo Autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, mas fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6
. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8
. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o
qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais
. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Vê-se, claramente, que a Instância Maior explicitou, em síntese, que a não necessidade de apresentação do prévio requerimento à Autarquia Previdenciária, Recorrida, para propositura da ação, seria para as ações intentadas até o ano de 2014.

Ou, nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.

No caso em apreço, o Autor, Recorrente, trabalhador rural, tratorista, fundamenta o postulado benefício previdenciário em acidente de trabalho ocorrido no ano de 2010, quando sofreu queda de cavalo, que lhe resultou em lesão no ombro esquerdo, inclusive lhe conferiu o benefício do Auxílio por Incapacidade Temporária de
01/12/2010 a 10/03/2013
(id. 193966650)
.

Veja que a ação foi proposta apenas no ano de 2023. Logo, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo citado julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de modo que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo.

Não há que se olvidar, ainda, que a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária ocorreu no dia
10/03/2013
e a ação foi distribuída apenas no ano de 2023, sem prova de que, nesse interim, o Autor, Recorrente, retornou à perícia para requerer, em razão de tal acidente, o benefício do Auxílio-Acidente junto à Autarquia, Recorrida.

A negativa tácita da Autarquia, Recorrida, não pode ser reconhecida pelo simples fato de ter cessado o pagamento do Auxílio por Incapacidade Temporária, ainda mais porque entre a data da cessação do benefício e aquela do ajuizamento da ação passou-se mais de10 (dez) anos.

Confira-se julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS 2014. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DEFINIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240 NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NEGATIVA TÁCITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. O Juízo a quo indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, porquanto o autor, intimado para emendar a inicial, não juntou os documentos essenciais para o ajuizamento da ação, no caso, o requerimento administrativo do benefício pretendido. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, definiu que nas ações que versem sobre benefício que envolva matéria de fato, é indispensável a existência de prévio requerimento administrativo. 3. A ação foi ajuizada em 22/10/2018, e tem por objetivo o pagamento de auxílio-acidente, assim, pela data da distribuição, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo STF, de moldes que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo. 4. No caso concreto não houve requerimento administrativo para pagamento de auxílio-acidente, tampouco demonstrado que tenha havido negativa por parte da autarquia. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083561381, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 25-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240. Caso em que o segurado não compareceu na perícia administrativa para conclusão da avaliação. Posteriormente, intimado para comprovar o requerimento administrativo, não atendeu à determinação judicial. Extinção do feito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081858094, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 06-02-2020)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO No julgamento do RE 631240, o STF definiu, para os processos em curso, os seguintes efeitos: - ações propostas até 03.09.2014, em juizados itinerantes, sem prévio requerimento administrativo, não se extingue o processo sem resolução de mérito; - ações propostas até 03.09.2014, sem prévio requerimento administrativo, porém com contestação de mérito, deve-se reconhecer a presença do interesse de agir; - nos demais casos, as ações devem ser sobrestadas, a fim de que o segurado possa formular requerimento administrativo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser extinto o processo judicial sem resolução de mérito, cabendo ao INSS analisar o pedido no prazo de 90 dias. Ação ajuizada dentro de 120 dias do cancelamento do benefício de auxílio doença. Atualidade do ato administrativo frente à pretensão deduzida. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084036169, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 31-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM FACE DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 631240. REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. CASO CONCRETO. O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral. Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS. Pena de extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual. Apelação não provida.(Apelação Cível, Nº 70082393661, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 31-10-2019)

Dentro desse contexto, faz-se necessário que o INSS, Recorrido, seja acionado administrativamente para que se manifeste acerca da possível sequela da moléstia e, assim como, se preenche o Autor, Recorrente, os pressupostos para concessão do benefício previdenciário (Auxílio-Acidente), ante a ausência de comprovação de que houve provocação extrajudicial.

Sendo assim, por
obediência ao precedente do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculativa as instâncias inferiores do Judiciário, o juiz proferiu sentença devidamente alinhada nos presentes autos.

Ad argumentandum
tantum, para cumulação de Auxílio-Acidente e Aposentadoria, faz-se necessário o preenchimento do requisito temporal e do fato gerador, ou seja, (1)
pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.” (
Verbete 507 do STJ); e, (2) provenientes de fatos geradores distintos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO. CUMULAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. FATO GERADOR. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
- Deve ser integrado o acórdão omisso quanto à apreciação do fato gerador dos benefícios sujeitos à acumulação.
-
A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e também a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, data de edição da Medida Provisória 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, conforme dispõe a recente Súmula 507 do STJ
.
- A referida acumulação entre auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez somente é possível em caso de os fatos geradores da incapacidade e da redução da capacidade laborativa serem distintos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0188.13.011225-6/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023) (Destaquei)

No que concerne à alegação de necessidade de complementação do laudo pericial, de igual forma, não prospera.

Veja que
o laudo pericial devidamente fundamentado, foi realizado por profissional nomeado pelo juízo, o qual analisou corretamente as lesões apresentadas pelo Segurado.

O magistrado deve determinar a complementação da perícia apenas quando a matéria não tiver suficientemente esclarecida, em razão de omissão ou inexatidão dos resultados apresentados, o que, definitivamente, não ocorreu no caso em exame.

Em que pese as razões apresentadas, o certo é que a perícia judicial analisou de forma completa a integridade física do Segurado, Apelante, sendo detectado incapacidade capaz de gerar benefício previdenciário a partir da data declinada na sentença recorrida.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ABATIMENTO DO VALOR - INDENIZAÇÃO QUITADA NA INTEGRALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, por necessidade de complementação do laudo pericial, máxime se o laudo analisa e quantifica as lesões do segurado, de maneira adequada.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Se quitada a indenização, na integralidade, pela via administrativa, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT. (N.U 1000650-31.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Logo, nenhuma anotação deve ser feita ao ato jurídico do juízo, impondo-se, assim, a manutenção da sentença, e, por conseguinte, o desprovimento deste recurso.

Forte nessas razões, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
Osvaldo Gouveia
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024